Tribunal: STF
Processo: RvC 5549
Classe: RvC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Revisão Criminal com pedido liminar ajuizada por Gabriel Vinícius da Costa Ribeiro contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão apontada pelo autor como ilegal rejeitou o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, e manteve a fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena, denegando, ao final, a ordem impetrada (doc. eletrônico 17).



    Extrai-se da petição inicial:



    “[...] o Paciente juntamente com Fávio Missiano de Góes foram denunciados como incursos no artigo 33, caput, e no art. 35, ambos c.c. art. 40, inciso VI, esses da Lei 11.343/06, bem como no artigo 329, caput, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do Estatuto Criminal. 



    Os réus foram notificados (fls. 171 e 173) e apresentaram Defesas Preliminares (fls. 176/203). 



    Assim, por decisão proferida no dia 09 de dezembro de 2021, foi recebida a denúncia (fls. 204/209). Durante a instrução, foram ouvidas treze testemunhas, ultimando-se com o interrogatório dos réus, tudo gravado em audiovisual. 



    Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação dos acusados nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição de ambos, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. 



    Folha de antecedentes a fls. 34/35 e 38/39, bem como Certidões a fls. 33 e 36/37. 



    O paciente foi processado e condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de O Apelante foi preso e condenado em razão do delito disposto no artigo 33, §4º, c.c. art.40, incisos VI, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) de reclusão em regime inicial fechado, não sendo reconhecido o privilégio descrito no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, foi aplicado o regime inicial fechado. 



    Ao final da instrução, sobreveio sentença de parcial procedência da ação penal, para condenar o Revisionando e o Corréu às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, cumprida simultaneamente com a imposição de 583 (quinhentos e oitenta e três ) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal, e, após, 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, por incursão no art. 33, “caput”, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 e no art. 329, “caput”, do Código Penal, c.c. art. 69 do mesmo diploma legal, bem como absolver o Revisionando e o Corréu da imputação de infringência ao disposto no art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 261/275). 



    Inconformados, tanto o Revisionando (fls. 297/305) como o Corréu (fls. 306/312) interpuseram Recursos de Apelação. Os recursos foram recebidos, sendo apresentadas contrarrazões às fls. 315/325. A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento dos recursos interpostos (fls. 350/359). 



    A C. 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou as preliminares arguidas e negou provimento aos recursos defensivos, mantendo a sentença tal como lançada (fls. 361/387).



    Foi certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público em 20 de abril de 2022 e para a Defesa em 25 de abril de 2022 (fls. 392), pede, agora, a propositura de Revisão Criminal que deverá ser julgada procedente como se passa a demonstrar.” (doc. eletrônico 1)



     



    Ao final, o autor requereu uma série de pedidos, dentre os quais o “trancamento da ação penal” e o redimensionamento da pena que lhe foi imposta.



     É o relatório. 



    Decido.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    De plano, verifico que o pedido não merece ser provido por esta Suprema Corte.



    Nos termos do art. 102, I, j, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus próprios julgados.



    No mesmo sentido se encontra o Regimento Interno do STF, que admite, no art. 263, a revisão, “pelo Tribunal, dos processos findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário”.



    Ocorre que o requerente, no presente caso, por meio de petição consideravelmente genérica e imprecisa, não demonstrou minimamente o preenchimento dos requisitos capazes de autorizar o manejo da revisão criminal (art. 621 do Código de Processo Penal). 



    Em suas alegações, o promovente insurgiu-se contra decisões proferidas tanto pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo como pelo Superior Tribunal de Justiça, denominando-as de “ato coator” (documentos eletrônicos 16 e 17), qualificação, porém, estranha ao próprio instituto da revisão criminal.



    Inexiste, em absoluto, título condenatório penal produzido pelo STF em ação penal originária ou em recurso criminal ordinário idôneo a legitimar sua competência para processamento e julgamento da revisão. 



    Nessa linha, colaciono os seguintes julgados: RvC n. 5.544/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2023; RvC n. 5.520/DF, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/3/2022; RvC n. 5.492/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/4/2020; RvC n. 5.428/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/8/2011.



    As decisões que o autor busca rever não foram, portanto, proferidas pelo STF, o que torna inadmissível o processamento do presente feito, em virtude da ausência dos requisitos de admissibilidade.



    Ante o exposto, nego seguimento à revisão criminal (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.  



Ministro Cristiano Zanin



Relator